Tribunal: STF
Processo: AI 457914
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade.
   PIS/COFINS. Receita bruta. Conceito. Jurisprudência assentada.
   Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.